Tribunal: TJMT
Processo: 1019139-74.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019139-74.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sequestro de Verbas Públicas, Liminar, Financiamento do SUS, Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO - CPF: 768.810.751-20 (ADVOGADO), ANGELA CRISTINA DE ALMEIDA - CPF: 006.019.731-51 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE LIMINAR - FORNECIMENTO DE CIRURGIA – NECESSIDADE RECONHECIDA EM TUTELA ANTECIPADA – DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL – BLOQUEIO DE VERBAS – POSSIBILIDADE – AGRAVO PROVIDO.

Demonstrada a necessidade do tratamento cirúrgico prescrito ao paciente pelo médico responsável, cabe ao Poder Público fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Descumprida a ordem judicial que determina a realização de procedimento cirúrgico de urgência, cabível o bloqueio de verbas públicas para o seu atendimento, resguardando, assim, o direito à saúde e à dignidade humana.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
com pedido de efeito ativo, interposto por Ângela Cristina de Almeida contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT que, nos autos da Ação Cível com Pedido de Liminar nº 1019335-38.2019.8.11.0002, movida em desfavor do Estado de Mato Grosso,
postergou o deferimento do sequestro de valores suficientes a comportar
o transporte, transferência e cirurgia cardíaca de valvuloplastia, cuja liminar já havia sido deferida e descumprida.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em apertada síntese, a necessidade de reforma da decisão recorrida a fim
de que seja determinado o bloqueio de valores nas contas públicas para efetivar o cumprimento da liminar deferida e descumprida pelo Estado, em razão do seu grave estado de saúde.

O pedido de concessão de medida liminar (efeito ativo) foi deferido (Id.
28430969
) pelo Des. Dirceu dos Santos – Plantonista.

Contrarrazões não foram apresentadas

Sem parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento,
com pedido de efeito ativo, interposto por Ângela Cristina de Almeida contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT que, nos autos da ação cível com pedido liminar nº 1019335-38.2019.8.11.0002, movida em desfavor do Estado de Mato Grosso, postergou o deferimento do sequestro de valores suficientes a comportar
o transporte, transferência e cirurgia cardíaca de valvuloplastia, cuja liminar já havia sido deferida e descumprida.

Em suas razões recursais a agravante alega que foi concedida a liminar determinando ao agravado o fornecimento de cirurgia cardíaca de valvuloplastia, porém, a decisão judicial não foi cumprida, de sorte que, por estar em estado grave, com risco de morte, requereu o sequestro de valores para a realização do procedimento necessitado, visto que
não dispõe de orçamento financeiro para custeá-lo e, inclusive, UTI e transporte para a Capital.

Não tendo êxito em seu pedido na instância de piso, interpôs o presente recurso de agravo de instrumento e, em decisão proferida durante o plantão judicial, foi concedida a liminar e bloqueada a importância de R$
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), conforme se verifica do
ID
28430969.

Pois bem.

O agravo de instrumento preenche os requisitos recursais
intrínsecos e extrínsecos e merece o devido provimento
.

Com efeito, restou comprovado nos autos que o quadro da agravante é grave e necessita com urgência da realização do procedimento cirúrgico denominado de valvuloplastia, conforme
laudo médico acostado aos autos, lavrado pelo Dra. Claudia Aparecida Marques Landim CRM-MT 4495 (ID
27065844
) é grave:

“
Declaro que a paciente Ângela Cristina de Almeida de 34 (trinta e quatros) anos encontra-se internada no serviço de Clinica médica, desde o dia 25/11/2019, apresenta ecocardiograma, sendo que há urgência nesta transferência sob rico de morte evidente.”

Diante desse fato, nota-se a urgência, visto que o caso clínico, por si só, já caracteriza restrições, que, se não atendidas, afronta à dignidade da pessoa humana.

Dessa forma, uma vez que, no caso em apreço, restou comprovada a probabilidade do direito a justificar o pleito da agravante, através de laudos e requerimentos médicos, e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação em face do seu atual e fragilizado estado clínico e da falta de recursos para custear atendimento pela rede particular, devem ser tomadas as providências imediatas para resguardar a sua saúde e,
como o ente público não cumpriu a decisão liminar antes deferida nos autos, alternativa não resta senão sequestrar valores suficientes para o atendimento da ordem judicial.

Ocorre que os direitos fundamentais à vida e à saúde são inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. SUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE COM MIASTENIA GRAVIS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA DO MEIO DE COERÇÃO.
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
1
.
Ação objetivando a condenação da entidade pública ao fornecimento gratuito dos medicamentos necessários ao tratamento de miastenia gravis. 2. O Sistema Único de Saúde-SUS visa a integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitem em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o acometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, necessitando de determinado medicamento para debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna. 3.
Configurada a necessidade do recorrente de ver atendida a sua pretensão posto legítima e constitucionalmente garantida, uma vez assegurado o direito à saúde e, em última instância, à vida. A saúde, como de sabença, é direito de todos e dever do Estado. (...) 5. In casu, consoante se infere dos autos, trata-se de obrigação de fazer, consubstanciada no fornecimento do medicamento Mestinow 60 mg – 180 comprimidos mensais, de forma contínua, durante o período necessário ao tratamento, a ser definido por atestado médico, cuja imposição das astreintes no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) objetiva assegurar o cumprimento da decisão judicial e conseqüentemente resguardar o direito à saúde (...)"
(...). 8. À luz do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, valor erigido com um dos fundamentos da República, impõe-se a concessão dos medicamentos como instrumento de efetividade da regra constitucional que consagra o direito à saúde. 9. Agravo Regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp: 950725 RS 2007/0109230-8, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 6/5/2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/6/2008). Grifei.

Logo, verifica-se que há indícios suficientes nos autos de que a agravante necessita da realização do procedimento cirúrgico em caráter emergencial.

Por fim, conclui-se que não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente e irreversível à saúde e à vida, seja ela física ou psicológica.

Diante do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, ratificando a decisão proferida no plantão judicial pelo eminente Desembargador Dirceu dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020